Tribunal: TJDFT
Processo: 0018913-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018913-02.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA, ABENTA CONSTRUCAO BRASIL LTDA, INSTALACIONES INABENSA S/A RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CÔMPUTO. INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECONHECIMENTO DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. DEPÓSITO JUDICIAL RECEBIDO COMO PAGAMENTO. MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO § 1o DO ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR APURADO SUPERIOR AO PEDIDO. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. 1. A extinção da execução em decorrência do pagamento exige o adimplemento do débito em sua integralidade, sendo que a existência de saldo em favor da parte Credora consubstanciado nos juros de mora que constituem obrigação acessória à dívida principal, afasta a extinção do processo com base no Art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. No cumprimento de sentença arbitral, verificada a complexidade dos cálculos para liquidação da dívida e a necessidade de perícia contábil, não é razoável a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, cujo objetivo é de penalizar a parte que, deliberadamente, deixa de quitar o débito. 3. O depósito do débito no prazo legal com o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar o seu levantamento pela parte Credora foi recebido como pagamento pelo Juízo a quo tendo em vista que a pendência do recurso especial não obsta o prosseguimento do feito executivo, o que também afasta a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no Art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. 4. Não configura julgamento ultra petita o acolhimento do valor apurado por laudo pericial produzido em Juízo que supera o apontado pela parte Exequente em sua inicial. Precedentes jurisprudenciais. 5. Recurso da parte Exequente parcialmente provido. 6. Recurso da parte Executada desprovido. As recorrentes alegam violação ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja a recorrida condenada ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1o do artigo 523 do CPC. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 523, §1o, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028